Tribunal: TJES
Processo: 5000410-96.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000410-96.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARTHA FREGONASSE AIME
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000410-96.2022.8.08.0003

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra Decisão Monocrática do ID n. 3958766, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível que almejava o pagamento de honorários sucumbenciais à Recorrente.

Em suas razões (ID n. 4223163), a Recorrente questiona a aplicação da Súmula n. 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça por ser ilegal e inconstitucional.

Argumenta que não há que se falar em confusão, afirma sua autonomia funcional e orçamentária das Defensorias Públicas (art. 134, §2º, da CF), além de alegar a incidência do art. 4º, XXI, da LC Federal nº 80/94, do art. 1º-C, inciso XIX, da LC Estadual nº 55/94.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 4255161, em que o Agravado pugna pelo não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra Decisão Monocrática do ID n. 3958766, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível que almejava o pagamento de honorários sucumbenciais à Recorrente.

Em suas razões (ID n. 4223163), a Recorrente questiona a aplicação da Súmula n. 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça por ser ilegal e inconstitucional.

Argumenta que não há que se falar em confusão, afirma sua autonomia funcional e orçamentária das Defensorias Públicas (art. 134, §2º, da CF), além de alegar a incidência do art. 4º, XXI, da LC Federal nº 80/94, do art. 1º-C, inciso XIX, da LC Estadual nº 55/94.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 4255161, em que o Agravado pugna pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo, ora Agravado, em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ora Agravante.

Desde logo, como esta Câmara já vem reiteradamente decidindo em casos análogos a este, entendo que o recurso não merece provimento, inexistindo motivos para modificar o entendimento já apresentado quando da análise pela via da Decisão Monocrática.

Isso porque o recurso interposto em nada altera o que já fora decidido naquela oportunidade e, inclusive, apresenta os mesmos fundamentos, tratando-se de mera repetição de argumentos já enfrentados.

Não obstante essa questão, passo à análise do recurso, novamente, ante o dever do magistrado em se debruçar sobre todos os fundamentos, a teor do inciso IV do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, ainda que já tenham sido examinados outrora.

A Agravante sustenta que a Súmula n. 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é inconstitucional e ilegal em virtude, basicamente, de: (i) ser órgão autônomo e independente, consoante expressa previsão constitucional, e não se vincula aos Poderes Públicos; (ii) ignora dispositivos infraconstitucionais que cuidam da organização da Defensoria Pública em suas esferas federal, distrital, territorial e estadual.

Ocorre que, em que pese a relevância dos seus argumentos, o entendimento parte de premissas equivocadas. Explica-se.

Consoante já defendido anteriormente e, inclusive, constatado no próprio julgamento do enunciado sumular em referência, a autonomia administrativa e a independência funcional da Defensoria expostos no texto constitucional advêm de seu funcionamento interno e de sua relação com os poderes, entretanto, permanece sendo órgão vinculado ao Estado do Espírito Santo, o que impede a condenação do ente público em pagar-lhe verbas sucumbenciais, por restar caracterizada confusão entre credor e devedor.

Não bastasse, a jurisprudência permanece aplicando o enunciado em questão, devendo ser mantida a sua utilização nos casos a este semelhantes. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos desta Primeira Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. Confusão. Súmula nº 421, do STJ. Art. 1.011, I, c/c art. 932, V, a, do CPC. Decisão monocrática mantida. Agravo interno, provimento negado. 1. A literalidade do art. 134, §2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pelo recorrente, já que se a defensoria pública atuou no caso concreto assistindo a parte autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão defensor faz parte, inviável a condenação estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a corte superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da corte superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. (TJES; AgInt-AP 0002038-12.2019.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/08/2022; DJES 17/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421, DO STJ. ART. 1.011, I, C/C ART. 932, V, "A", DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO, PROVIMENTO NEGADO 1. A literalidade do art. 134, §2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pelo recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a parte autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. (TJES; AgInt-AP 0000334-65.2019.8.08.0003; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Nesse sentido, mostra-se inviável a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

Portanto, como se vê dos precedentes citados, o verbete sumular nº 421 do STJ, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar o referido entendimento, já que aquele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou nos enunciados de súmulas por ele editados.

Vale dizer, “(...)
Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações”. (Ação : Apelação / Remessa Necessária. Órgão Julgador : QUARTA CÂMARA CÍVEL. Des. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Publicado em 25/08/2022).

Assim, apesar de não desconhecer o julgado proferido pelo STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017
1
, entendo por continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral, de modo que esta 1ª Câmara deste e. Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de ser incabível a pretendida condenação.

Nesse contexto, vale destacar que o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento sumulado de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Veja-se:

(...).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. (...). (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Acerca da aplicação dos dispositivos legais apresentados, de igual forma, também não devem se subsumir ao caso em questão, por se tratar de condenação contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a Agravante e, portanto,
CONHEÇO
do recurso e, no seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

1
“após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000410-96.2022.8.08.0003

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do enunciado sumular nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
Mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado, de forma que o pagamento incorreria no instituto da confusão (CC, art. 381).

3.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.